Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILIQUIDEZ. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO ESTRITA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade não possui previsão normativa, apesar de ser admitida tanto pela doutrina como pela jurisprudência, em casos excepcionais e desde que seus requisitos sejam comprovados e existentes de maneira conjunta e simultânea.
2. Para acolhimento de tese em sede de exceção de pré-executividade faz-se necessário que a matéria seja fundada em questão de ordem pública (requisito material) e que não seja necessária dilação probatória (elemento formal).
3. A via da exceção de pré-executividade, incidente e meio de defesa, não é compatível com a dilação probatória, que, inclusive, também não se harmoniza com a via estreita do agravo de instrumento.
4. A alegação de que a execução é nula, por ter o contrato de locação uma garantia – título de capitalização – e, por isso, o título executivo extrajudicial seria ilíquido, não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, o que permite que a execução prossiga, pois a via da exceção de pré-executividade é excepcional e não comporta dilação probatória.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.